Tribunal: TJES
Processo: 5001414-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001414-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAMS GUERRA DA SILVA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. CANCELAMENTO E REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR DE ADOLESCENTE MAIOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, VI, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos nº 5020608-14.2025.8.08.0048, no qual se sustenta excesso de prazo para a formação da culpa em razão da manutenção da prisão preventiva por mais de 220 dias e do cancelamento de duas audiências de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o paciente é o único responsável por filho adolescente de 13 anos, cuja genitora faleceu.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva, superior a 220 dias, com cancelamento de audiências, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal a genitor responsável por filho maior de 12 anos, em razão de situação de orfandade materna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva não se realiza por critério meramente matemático, devendo considerar a razoabilidade da duração do processo, as peculiaridades do caso concreto e eventuais fatores que influenciem na tramitação da ação penal.

4. A complexidade do feito, que envolve quatro réus com advogados distintos e significativa apreensão de entorpecentes, justifica maior dilação na tramitação processual e afasta a caracterização automática de constrangimento ilegal.

5. O cancelamento ou redesignação de audiências em processos com pluralidade de réus e necessidade de múltiplas intimações não configura, por si só, excesso de prazo, sobretudo quando constatada movimentação recente nos autos, evidenciando ausência de inércia do Poder Judiciário.

6. O art. 318, VI, do Código de Processo Penal estabelece critério objetivo para a concessão de prisão domiciliar ao homem que seja o único responsável por filho de até 12 anos de idade incompletos, limite etário não atendido no caso concreto.

7. A circunstância de o paciente ter sido surpreendido, juntamente com corréus, no interior de residência utilizada para fracionamento e embalagem de substâncias entorpecentes indica gravidade concreta da conduta e põe em dúvida a adequação do ambiente domiciliar para a proteção do adolescente, reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a existência de movimentação processual, não sendo suficiente a mera extrapolação aritmética de prazos.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP exige o preenchimento do critério objetivo relativo à idade do filho menor de 12 anos.

3. A prática de tráfico de drogas no interior da residência do acusado constitui circunstância concreta que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e afasta a adequação da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001414-41.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WILLIAMS GUERRA DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAMS GUERRA DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos nº 5020608-14.2025.8.08.0048.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, alegando que o réu permanece encarcerado há mais de 220 dias, tendo a instrução processual sofrido interrupções não atribuíveis à defesa, citando especificamente o cancelamento de duas audiências de instrução e julgamento.

Subsidiariamente, o impetrante roga pela concessão de prisão domiciliar humanitária, argumentando que o paciente é o único genitor de adolescente de 13 anos, cuja genitora faleceu.

Aduz que, não obstante a idade do menor ultrapassar o limite objetivo de 12 anos incompleto previsto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, a situação de orfandade materna e vulnerabilidade exigiria uma interpretação extensiva da norma para garantir a proteção integral da criança e do adolescente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18012177.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18212202, pela
denegação
da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022).

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de feito complexo, envolvendo quatro réus, com advogados distintos, o que naturalmente impõe um trâmite processual mais dilatado. Ademais, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — notadamente 27 (vinte e sete) “porções de crack”, 447 (quatrocentos e quarenta e sete) “pedras de crack”, 23 (vinte e três) “buchas de maconha”, 01 (um) tablete de maconha e 03 (três) “unidades de PAC” — denotam uma gravidade concreta que recomenda cautela na análise de pedidos liberatórios antes da devida instrução.

Vale dizer, o simples cancelamento ou redesignação de atos, em processos com pluralidade de réus e necessidade de expedição de múltiplos mandados e intimações, não configura, por si só, constrangimento ilegal automático, mormente quando não se verifica inércia completa da jurisdição, havendo movimentações recentes nos autos, inclusive com expedição de mandados em janeiro de 2026.

Quanto ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, estabelece critério objetivo ao permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para homem que seja caso único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

No caso em tela, a própria impetração informa e comprova que o filho do paciente nasceu em 13 de julho de 2012, contando, portanto, com 13 (treze) anos de idade. Embora a situação de orfandade materna seja sensível e lamentável, a extensão da norma para abarcar adolescentes foge à legalidade que deve pautar a atuação jurisdicional, mormente quando o réu não comprovou que o infante está, de fato, sem nenhum cuidado.

Ademais, há de se considerar que a prisão em flagrante ocorreu no interior de uma residência onde, segundo o relato policial, o paciente e os corréus foram surpreendidos no ato de "
cortar e embalar
" substâncias entorpecentes ilícitas, com a presença de apetrechos para o tráfico.

Tal circunstância lança dúvidas,
a priori
, sobre a adequação do ambiente domiciliar para o desenvolvimento saudável do adolescente, sopesando-se o princípio da proteção integral com a necessidade de garantia da ordem pública e a interrupção de atividades criminosas.

De rigor,
“realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.”
(STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2020).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.
.

É como voto.